Tribunal: STJ
Processo: 0711167-98.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083823 - DF (2023/0233545-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO
ADVOGADOS
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
MARIA LUIZA ROSA DINIZ RODRIGUES - DF056530
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDSON PEREIRA DE CASTRO - DF027410
JOAO CLEBER SILVA PEREIRA - DF039031
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM AÇÃO PENAL PRIVADA. OBSCURIDADE.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a recurso especial, mantendo decisão do TJDFT que validou a oferta de
acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público em ação penal
privada.
2. Fato relevante. A queixa-crime foi proposta e recebida já na vigência do art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), sem que o querelante tenha ofertado o ANPP no
ajuizamento da queixa-crime.
3. O acórdão embargado entendeu que, diante da omissão do querelante, a proposta
de ANPP pelo Ministério Público, na qualidade de
, é legítima e oportuna.
custos legis
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se no acórdão embargado há: a) o
bscuridade na diferenciação entre os institutos da transação penal e do acordo de não
persecução penal; b) omissão acerca da atuação de ofício do magistrado por remessa
dos autos ao Ministério Público sem prévia oitiva do querelante; c) contradição em
reconhecer a preclusão para o querelado sem fazer incidir o mesmo instituto para o
Ministério Público; e d) contradição em afastar a preclusão para o Ministério Público
mesmo diante do reconhecimento da sua legitimidade processual supletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O embargante busca rediscutir questões já decididas, o que não é cabível em
embargos de declaração, que não se prestam para modificação do julgado.
Documento eletrônico VDA51250672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 0db9ed02-1d50-4696-b4b5-08a6352f2ad7

6. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre os
fundamentos e as conclusões do julgado, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir
2.
questões já decididas.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a
".
interna, entre os fundamentos e as conclusões do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
; e STJ,
21/2/2020
EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
. STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel.
9/3/2020
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 4/12/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/10/2025
08/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 0db9ed02-1d50-4696-b4b5-08a6352f2ad7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083823 - DF (2023/0233545-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO
ADVOGADOS
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
MARIA LUIZA ROSA DINIZ RODRIGUES - DF056530
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDSON PEREIRA DE CASTRO - DF027410
JOAO CLEBER SILVA PEREIRA - DF039031
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM AÇÃO PENAL PRIVADA. OBSCURIDADE.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a recurso especial, mantendo decisão do TJDFT que validou a oferta de
acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público em ação penal
privada.
2. Fato relevante. A queixa-crime foi proposta e recebida já na vigência do art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), sem que o querelante tenha ofertado o ANPP no
ajuizamento da queixa-crime.
3. O acórdão embargado entendeu que, diante da omissão do querelante, a proposta
de ANPP pelo Ministério Público, na qualidade de
, é legítima e oportuna.
custos legis
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se no acórdão embargado há: a) o
bscuridade na diferenciação entre os institutos da transação penal e do acordo de não
persecução penal; b) omissão acerca da atuação de ofício do magistrado por remessa
dos autos ao Ministério Público sem prévia oitiva do querelante; c) contradição em
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

reconhecer a preclusão para o querelado sem fazer incidir o mesmo instituto para o
Ministério Público; e d) contradição em afastar a preclusão para o Ministério Público
mesmo diante do reconhecimento da sua legitimidade processual supletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O embargante busca rediscutir questões já decididas, o que não é cabível em
embargos de declaração, que não se prestam para modificação do julgado.
6. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre os
fundamentos e as conclusões do julgado, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir
2.
questões já decididas.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a
".
interna, entre os fundamentos e as conclusões do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
; e STJ,
21/2/2020
EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
. STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel.
9/3/2020
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 4/12/2017
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls. 932/950 opostos por MAURICIO
ANTONIO DO AMARAL CARVALHO em face de acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao seu recurso especial para manter o acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT em
julgamento de Reclamação Criminal n. 0711167- 98.2023.8.07.0000.
O acórdão embargado ficou assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃOPENAL EM
AÇÃO PENAL PRIVADA. ANALOGIA. CABIMENTO.
LEGITIMIDADESUPLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal eTerritórios (TJDFT)
que julgou improcedente reclamação criminal, validando a
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

oferta de acordode não persecução penal (ANPP) pelo
Ministério Público em ação penal privada, após
orecebimento da queixa-crime.
2. Fato relevante. A queixa-crime foi proposta e
recebida já na vigência do art. 28-A do Códigode Processo
Penal (CPP), sem que o querelante tenha ofertado o ANPP
no ajuizamento daqueixa-crime, nem o Ministério Público
antes do recebimento da inicial.
3. As decisões anteriores. O TJDFT entendeu que,
diante da omissão do querelante, aproposta de ANPP pelo
Ministério Público, na qualidade de , é legítima e oportuna,
custos legismesmo após o recebimento da queixa-crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é
cabível o oferecimento de acordo de nãopersecução penal
em ação penal privada após o recebimento da queixa-
crime, e se oMinistério Público possui legitimidade para
propor o ANPP em substituição ao querelante.
5. A questão também envolve a análise da
preclusão do direito de oferta do ANPP após orecebimento
da queixa-crime e a legitimidade do Ministério Público para
atuar como custos em ações penais privadas. legis
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ANPP é cabível em ações penais privadas,
pois não há vedação legal expressa, e ajustiça penal
contemporânea exige a ampliação dos mecanismos de
justiça negociada.
7. O querelante não possui poder absoluto para
recusar o ANPP, devendo sua negativa serdevidamente
fundamentada, sob pena de abuso do direito de ação.
8. O Ministério Público possui legitimidade supletiva
para propor o ANPP, nos casos em que anegativa do
querelante for injustificada, abusiva ou desproporcional.
9. A distinção entre ANPP e transação penal
impede a aplicação automática da jurisprudênciarestritiva
do STJ, garantindo a coerência do sistema de justiça penal.
10. No caso concreto, a iniciativa do ANPP pelo
Ministério Público ocorreu no momentoprocessualmente
adequado, sem que se possa falar em preclusão,
considerando apeculiaridade do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O ANPP é cabível em
ações penais privadas, mesmo após orecebimento da
queixa-crime, desde que presentes os requisitos legais. 2.
O Ministério Públicopossui legitimidade supletiva para
propor o ANPP em ação penal privada, quando
houverinércia ou recusa infundada do querelante. 3. A
distinção entre ANPP e transação penaljustifica uma
abordagem
diferenciada,
não
se
aplicando
automaticamente a jurisprudência restritiva do STJ sobre
transação penal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A;
CPP, art. 45; CPP, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913
/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no RHC 188.699
/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no
REsp 2.086.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz."
Nos dois primeiros tópicos, o embargante questiona o acórdão embargado no
tocante ao reconhecimento da legitimidade supletiva do Ministério Público para ofertar
o ANPP na ação penal privada.
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

Em primeiro tópico, o embargante suscita obscuridade nas razões para a
diferenciação entre os institutos da transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e do
acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Entende não estar claro de que
forma e por quais razões técnicas o ANPP ostentaria natureza jurídica diversa da
transação penal. Apresenta quadro de semelhanças entre os institutos, destacando
que a jurisprudência mitigou o requisito da confissão contido no ANPP e que a
condição de reparação de danos legalmente prevista no ANPP também tem sido
adotada na transação penal. Entende, assim, que a maior abrangência do ANPP não
influencia em sua essência para fins de tratamento jurídico diverso da transação penal.
Afirma, também, que há poder-dever tanto no oferecimento da transação penal,
quando no ANPP, não justificando a conclusão de que o ANPP não pode estar
submetida aos "caprichos" de um querelante "belicoso".
Em segundo tópico, o embargante sustenta omissão relevante acerca da
atuação de ofício do magistrado de origem que, sem qualquer provocação do
querelado e sem prévia intimação do querelante, acionou o Ministério Público para
atuar como espécie de "instância revisora". Em analogia ao procedimento do art. 28-A,
ntende que o Ministério Público deve ser acionado após prévia oitiva
§ 14, do CPP, e
do querelante. Registra que sequer a querelada se pronunciou a respeito de omissão
do querelante em propor ANPP, razão pela qual o magistrado deveria ter ficado inerte.
Nos dois próximos tópicos, o embargante questiona o acórdão embargado em
razão de contradições no tocante à análise do momento processual adequado para o
oferecimento e a celebração de negócios jurídicos processuais penais.
Em terceiro tópico, invocou contradição no julgado entre as seguintes
premissas: "i) a preclusão somente é evitada caso a parte passiva da ação penal se
insurja contra a inércia ou a recusa em ofertar o ANPP na primeira oportunidade em
" e "
que puder falar nos autos
ii) a preclusão não operou efeitos, no caso concreto,
" (fl.
somente porque o Ministério Público se pronunicou pelo oferecimento do acordo
946).
Entende que a preclusão para fins de oferecimento ou requerimento do ANPP é
instituto aplicável para as partes, sendo indevida a cogitação no julgado de aplicação
do referido instituto ao Ministério Público porque este não cumpre função processual
típica de parte. Assevera que, diante de omissão do querelante e da querelada, o
Ministério Público substituiu ambos ao ofertar o ANPP.
Em quarto tópico, invocou segunda contradição a partir das seguintes
premissas: i) o Ministério Público ostenta legitimidade processual supletiva à do
querelante; e ii) o ANPP é cabível na ação penal privada a qualquer tempo diante do
princípio da disponibilidade.
Destaca que a disponibilidade da ação penal privada é exclusiva do Querelante
e que houve preclusão para a querelada questionar o não oferecimento do ANPP,
cujos efeitos devem alcançar também o
.
Parquet
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

Requer sejam sanados os vícios com efeitos infringentes para provimento do
recurso especial, notadamente para desentranhar a proposta de ANPP oferecida pelo
MPDFT na ação penal subjacente, possibilitando a atuação exclusiva do embargante a
respeito do ANPP.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
Quanto ao primeiro tópico, não há obscuridade na distinção entre o ANPP e a
transação penal.
O acórdão embargado foi cristalino ao fundamentar que, embora ambos sejam
institutos negociais, o ANPP possui características próprias que justificam uma
abordagem diferenciada em relação à jurisprudência consolidada sobre a transação
penal nas ações penais privadas. Entre essas características, destacam-se:

1. A maior abrangência do ANPP, aplicável a
infrações com pena mínima inferior a 4 anos, enquanto a
transação penal restringe-se às infrações de menor
potencial ofensivo (pena máxima não superior a 2 anos);
2. A flexibilidade na negociação das condições do
ANPP, com maior espaço para adequação das medidas ao
caso concreto;
3. O componente subjetivo mais acentuado na
avaliação da "necessidade e suficiência para reprovação e
prevenção do crime" como requisito para o ANPP, em
contraste com o critério mais objetivo da transação penal.

A distinção traçada não implica desconhecimento da similitude dos institutos
quanto à sua natureza negocial, mas reconhece as peculiaridades do ANPP que
permitem uma interpretação evolutiva da jurisprudência que permite para o instituto da
transação penal em ação penal privada seu não oferecimento por mero desejo do
querelante.
Destaco, ainda, que a evolução dos entendimentos anteriores desta Corte é
plenamente possível, seja pelo procedimento de distinção (
), como
distinguishing
ocorreu no caso concreto ao diferenciar o ANPP da transação penal, seja pelas vias de
revisão de precedentes qualificados. O dinamismo jurisprudencial, desde que
fundamentado, é essencial para a adaptação do direito às novas realidades normativas
e sociais, como é o caso da introdução do ANPP no ordenamento jurídico brasileiro
pela Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

Quanto ao segundo tópico, omissão acerca da atuação de ofício do magistrado
por remessa dos autos ao Ministério Público sem prévia oitiva do querelante, o acórdão
embargado trouxe o contexto processual que denota as razões pelas quais a
intervenção judicial não foi considerada indevida.
O acórdão reconheceu expressamente que "na primeira manifestação nos
autos, o Ministério Público opinou pela rejeição parcial da queixa e pelo
reconhecimento da incompetência do juízo, adotando uma perspectiva processual
" e que "
incompatível com a formulação do ANPP
somente depois do provimento do
recurso em sentido estrito e do consequente recebimento da queixa-crime é que se
" (fl. 926).
consolidou a persecução penal
Assim, considerando também que o embargante ofereceu queixa-crime em
detrimento de proposta de ANPP; que após o recebimento da queixa-crime em grau
recursal houve apresentação de resposta à acusação; e que há previsão legal para
intervenção do Ministério Público em todos os temos do processo (art. 45 do CP), não
vislumbro omissão.
Quanto ao terceiro tópico, contradição entre o reconhecimento da preclusão
caso o querelado não se manifeste na primeira oportunidade processual e a
possibilidade de atuação do Ministério Público, o acórdão embargado, que distinguiu
com precisão as diferentes posições processuais do réu e do Ministério Público no
contexto da ação penal privada.
O acórdão fundamentou que "a função do Ministério Público, nesse contexto,
não se confunde com a titularidade da ação penal. Sua atuação ocorre de forma
supletiva e excepcional, apenas para garantir que o instituto do ANPP seja aplicado de
" (fl. 922).
maneira justa e eficaz
A diferenciação entre preclusão para o querelado e a atuação supletiva do
Ministério Público é logicamente coerente com suas distintas posições processuais.
Quanto ao quarto tópico, o acórdão embargado afastou a preclusão para o
Ministério Público por uma questão circunstancial que não está atrelada ao princípio da
disponibilidade do qual goza o embargante, nem está atrelada à preclusão que
alcançou a querelada para questionar o não oferecimento do ANPP.
Como asseverado no voto embargado e já registrado neste voto, o Ministério
Público na primeira manifestação dos autos adotou uma perspectiva processual
incompatível com a formulação do ANPP, pois opinou pela rejeição parcial da queixa e
pelo reconhecimento da incompetência do juízo. "Somente depois do provimento do
recurso em sentido estrito e do consequente recebimento da queixa-crime é que se
consolidou a persecução penal, estabelecendo-se para o o momento crucial para a
manifestação sobre o acordo ante a inércia docustus legis querelante. Assim, não se
" (fl. 926).
pode cogitar preclusão, seja temporal, seja consumativa
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

Enfim, sobre contradição, o vício que enseja a oposição de embargos de
declaração é aquele interno do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões,
o que não se verifica no voto embargado.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
.)
15/3/2021

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado
(Resp n. 1.250.367/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
DJe
).
22/8/2013
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
4/12/2017

Em verdade, o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com
a rediscussão de questões, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer
para fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTA.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50638059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 9893104c-0cd9-4e84-94b2-49d8622dbbc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no REsp 2.083.823 / DF
Número Registro: 2023/0233545-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07111679820238070000 07391686120218070001 7111679820238070000 7391686120218070001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO
ADVOGADOS
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
MARIA LUIZA ROSA DINIZ RODRIGUES - DF056530
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
INTERES.
: EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDSON PEREIRA DE CASTRO - DF027410
JOAO CLEBER SILVA PEREIRA - DF039031
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO
ADVOGADOS
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
MARIA LUIZA ROSA DINIZ RODRIGUES - DF056530
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA51240593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 0c476ea4-834e-4636-8bde-b99bf72805e5

INTERES.
: EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDSON PEREIRA DE CASTRO - DF027410
JOAO CLEBER SILVA PEREIRA - DF039031
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 0c476ea4-834e-4636-8bde-b99bf72805e5